Tribunal: TJES
Processo: 5007481-80.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007481-80.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: LUIZ AMORIM
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5007481-80.2023.8.08.0047

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

RECORRIDO: LUIZ AMORIM

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. REGULARIDADE DA ASSOCIAÇÃO DO AUTOR À ENTIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE CONSENTIMENTO POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. GRAVAÇÃO APRESENTADA REFERENTE A PESSOA ESTRANHA DOS AUTOS. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por
LUIZ AMORIM
em face de
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
, na qual a parte autora narra, brevemente, que, desde janeiro de 2022, a requerida, sem o seu consentimento, começou a descontar do seu benefício previdenciário, valor referente a contribuição para a Associação; que jamais se filiou à referida Associação, tampouco autorizou que fossem descontados os valores em seu benefício.Com tais alegações, requer a restituição dos valores descontados sem o seu consentimento, bem como compensação por danos morais.

Em contestação (ID 9878192), o requerido suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 9878212):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, devendo a requerida se abster, em definitivo, de efetuar novos descontos no benefício da parte autora, sob pena de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente a partir desta data;

b) CONDENAR a ré a pagar à parte requerente, a título de dano material, a quantia de R$ 3.027,98 (três mil e vinte e sete reais e noventa e oito centavos), atualizada monetariamente da data dos descontos, e juros legais da citação;

c) CONDENAR o demandado a pagar à parte autora uma indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9878215), suscitando preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais ante a complexidade da matéria. Em suas razões, ratifica a regularidade da filiação e a legalidade dos descontos. Por fim, requer seja afastada a indenização a título de danos morais ou, alternativamente, sua redução e ajustes no fator de correção monetária.

A parte autora/recorrida apresentou contrarrazões ao ID 9878221, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 9878216 e 9878217.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, visto que as provas colacionadas aos autos se apresentam suficientes para a realização do julgamento, o que afasta a complexidade da causa.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.

Desde já adianto que o recurso
NÃO merece PROVIMENTO,
devendo a r. sentença ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização moral, em que a parte autora/recorrida alega, em síntese, que o requerido/recorrente promoveu descontos de contribuição associativa em seu benefício previdenciário, sem sua autorização.

Em que pese a argumentação da recorrente, a r. sentença demonstra se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de decidir, nos termos do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ressalta-se o seguinte trecho da r. sentença (ID 9878212):

Na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos/serviços o ônus da prova quanto à inexistência de defeito. Ou seja, competiria à requerida comprovar que a parte autora, de fato, contratou e se filiou junto à requerida e que os descontos seriam devidos, pois decorrentes de regular filiação, conforme alega em sua defesa.

Registre-se que o mero Termo de Adesão/Filiação anexado aos autos não é suficiente a demonstrar, indene de dúvidas, que a contratação teria sido realizada, efetivamente pela parte autora.

Assim, eventual fraude praticada por terceiro não tem o condão de eximir a parte ré da responsabilidade civil em caso de dano ao consumidor, na medida em que decorre do risco de sua atividade.

Feitas essas considerações, há que se reconhecer que não há nos autos a prova inequívoca de que a parte autora, de fato, tenha realizado qualquer negócio junto à requerida.

Em complemento, tem-se que o recorrente alega que houve a regular filiação do recorrido por meio de contato telefônico, em que teria sido manifestada a sua anuência. Ocorre que, em análise do link apresentado junto à contestação

(ID 9878192, pág. 06), é nítido que o respectivo aúdio não foi gravado pelo autor, sendo claro tratar-se de uma voz feminina, mais especificamente de “Ana da Silva”, pessoa estranha à lide. Soma-se a isso o fato de nenhum dos termos juntados nos autos, não constar as assinaturas do consumidor (IDs 9878193 e 9878194) e/ou canal para verificação de autenticidade da assinatura eletrônica.

Assim, considerando se tratar de pessoa idosa e vulnerável, bem como a violação do dever de informação adequada, não é possível considerar válido o vínculo supostamente estabelecido entre as partes, por afrontar o dispositivo consumerista abaixo:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

No tocante à compensação por
danos morais
,
entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo magistrado sentenciante, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$1.000,00 (mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunci
ado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, em relação ao pedido de ajustes no fator da correção do dano moral (ID 9878215 - pág. 10), anoto que o recorrente não possuir sequer interesse, haja vista que a sentença de origem estabeleceu que o valor deverá ser atualizado a partir do julgamento, ou seja, tal como pretendido pelo recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)